Tribunal: TJES
Processo: 5002726-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Causas Supervenientes à Sentença; Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002726-62.2020.8.08.0000

AGTE: ARIANE PEREIRA DA CRUZ

AGDOS: DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - ADVOGADOS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ NO CONTRATO EXECUTADO. NÃO VERIFICADA. LEVANTAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Buscando a agravante/excipiente desconstituir o atributo de liquidez do título executado, deve municiar a exceção de pré-executividade ofertada com prova pré-constituída.

II.

A falta de apresentação de documentação ou fundamento eficaz, comprobatório de irregularidades no título, impede o exame da questão pela via excepcional, por demandar a abertura de instrução probatória para tanto.

III.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002726-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARIANE PEREIRA DA CRUZ
AGRAVADO: DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - ADVOGADOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002726-62.2020.8.08.0000

AGTE: ARIANE PEREIRA DA CRUZ

AGDOS: DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - ADVOGADOS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
promovido por
ARIANE PEREIRA DA CRUZ
, haja vista estar inconformada com a r. decisão apresentada no ID nº 783714, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução de contrato de honorários ajuizada por
DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - ADVOGADOS
, por entender, em síntese, que o título executivo apresentado nos autos de origem se reveste de liquidez bastante para autorizar o ajuizamento da medida executiva.

A p
retensão liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferida (ID 861482), e a parte agravada apresentou, tempestivamente, suas contrarrazões (ID 994109).

É o que me competia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 06 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002726-62.2020.8.08.0000

AGTE: ARIANE PEREIRA DA CRUZ

AGDOS: DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - ADVOGADOS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Encontra-se em julgamento
agravo de instrumento
pelo qual a agravante,
ARIANE PEREIRA DA CRUZ
,
busca modificar a decisão proferida nos autos da
execução de título executivo extrajudicial
deflagrada por
DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - ADVOGADOS
,
onde foi rejeitada a
exceção de pré-executividade
por ela oposta.

Em seus fundamentos (ID 783709) a Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial citado alegando, em síntese, que não é possível verificar a liquidez do título de origem por:
i) Impossibilidade de se saber o valor que a agravante receberia pela partilha dos bens do casal; ii) celebração de contrato milionário de prestação de serviços, sem que estes fossem prestados em sua integralidade; e iii) existência de erro de fato na execução ajuizada.

Pois bem.

Não olvidando dos relevantes argumentos apresentados pela agravante, tenho como assertivas as conclusões alcançadas na decisão atacada, da qual se pode colher:

“[...]
Trata-se de julgamento em decorrência de incidente de exceção de pré-executividade, deflagrado pela parte Executada, com o objetivo de desconstituir a pretensão executiva deflagrada nos presentes autos.

A presente Execução Extrajudicial consiste na pretensão da parte Exequente em obter a satisfação de valores decorrentes de contrato de honorários advocatícios celebrados entre as partes.

O julgamento da presente exceção de pré-executividade importa, essencialmente, na análise das arguições suscitadas pela parte Executada, no sentido de serem ou não bastantes para desconstituir a pretensão executiva então deflagrada, referente a inexistência de liquidez do título.

Conforme lição da doutrina, “a exceção de pré-executividade surgiu para veicular alegações relacionadas à admissibilidade do procedimento executivo, questões que o órgão jurisdicional deveria conhecer ex officio, como a falta de pressupostos processuais e de condições da ação. A doutrina e a jurisprudência passaram, com o tempo, a aceitá-la, quando mesmo a matéria não sendo de ordem pública nem devendo o juiz dela conhecer de ofício, houvesse prova pré-constituída da alegação feita pelo executado. [...] Assim, pode ser objeto da exceção de pré-executividade: prescrição, pagamento, compensação, ausência de título, impenhorabilidade, novação, transação etc.” (Freddie Didier Jr e outros, Curso de Direito Processual Civil, vol. 5, 5. ed., Jus Podium, 2013, p. 403)

Admite-se a exceção de pré-executividade, independente da segurança do juízo, como sendo o instrumento para impugnar o título executivo quando em arguições substanciais que prescindam da dilação probatória de modo a subtrair seus atributos de liquidez, certeza e exigibilidade ou, ainda, alegar prescrição, carência de ação ou de pressupostos processuais.

Confira-se o entendimento do STJ:

«[...] 1. No tocante ao cabimento de exceção de pré-executividade, a Primeira Seção desta Corte de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial repetitivo, de que: “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). [...] (
STJ
; AgInt-AgInt-AREsp 1.077.490; Proc. 2017/0070425-9; RS; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Lázaro Guimarães; DJE 27/11/2017)»

Portanto, a rigor, a alegação de iliquidez é, sim, matéria que pode ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade, motivo pelo qual, passo a analisá-la.

No caso dos autos, o valor cobrado pela parte Exequente consiste três parcelas distintas, em conformidade com o que foi contratualmente ajustado referente a
valores pré-definidos
que prescindem de liquidação: (A) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (B) R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e (C) R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); cuja soma totaliza o valor histórico da presente Execução.

Desse modo, com a devida vênia à Executada, o título executivo se reveste de liquidez bastante para autorizar o ajuizamento da presente medida executiva.

Sendo assim e em face do exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade, mantendo incólume a presente Execução Extrajudicial em regular processamento para a satisfação da dívida cobrada pelo(a) Exequente. [...]”(ID 783714)

Não bastassem tais fundamentos, os quais, entendo como assertivos, tenho que o exame pormenorizado das questões apresentadas em favor da agravante, no intento de se desvincular da demanda executiva de origem, é medida que demanda o ajuizamento de procedimento próprio, incabível de ser vasculhado pela estreita via da
exceção de pré-executividade,
da forma como apresentada, porque despida de prova pré-constituída a comprovarem, de plano, suas alegações.

A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado, apresentada por meio de simples petição, na qual são alegadas matérias de ordem pública, ou que podem ser demonstradas de plano, através de prova documental e, no caso dos autos, não identifico qualquer irregularidade no contrato executado.

Diferentemente do que a agravante alega, não se verifica falta de liquidez no título executado. Os pontos destacados no recurso para tentar macular o requisito da liquidez estão diretamente ligados ao dever, ou não, de pagamento dos valores executados, bem como de eventual erro na sua apuração, o que, ao meu entendimento, exige a devida instrução probatória, incabível em sede de pré-executividade. Neste sentido trago precedentes do STJ e desta Corte:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO – IMPOSSIBILIDADE – “Processual civil. Execução de sentença. Exceção de pré-executividade. Discussão de suposto excesso. Impossibilidade. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – PET-Ag-REsp 745.717 – (2015/0173589-0) – 1ª T. – Rel. Min. Gurgel de Faria – DJe 14.02.2017 – p. 1861) [Não existe grifo no original]

ACÓRDÃO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO – 1- Determinada obrigação é líquida quando determinada ou determinável a quantidade de bens que lhes constitui o objeto. 2- A cognição da exceção de pré-executividade é limitada, cabendo nela suscitar apenas questões cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, eis que necessária a presença de prova pré-constituída para sua apresentação. 3- Recurso conhecido e improvido. (TJES – AI 0003924-51.2018.8.08.0014 – Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio – DJe 26.10.2018) [Não existe grifo no original]

AGRAVO REGIMENTAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – S – TRANSCRIÇÃO – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOME NA CDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO-CABIMENTO – 1- Não se conhece do recurso especial, com base no art. 105, inciso III, alínea "c", da CF, quando o recorrente não logrou demonstrar a similitude fática entre os acórdãos em confronto, deixando de demonstrar a indicação precisa dos elementos não só jurídicos, como fáticos, que tornam os dois julgados semelhantes, não sendo bastante a mera transcrição de ementas, com destaque dos trechos que mais beneficiam a tese da parte. Precedentes. 2- Para que haja inversão do ônus da prova, na execução fiscal, quanto à prática de algum dos ilícitos previstos no art. 135 do CTN, basta que o nome dos sócios-dirigentes da pessoa jurídica figure na certidão de dívida ativa. 3- Se é do contribuinte o ônus de provar que não incorreu nos atos ilícitos descritos no art. 135 do CTN, mostra-se incabível o manuseio de exceção de pré-executividade, a fim de demonstrar que não houve, no plano fático, excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto, devido à ínsita necessidade de dilação probatória para tal espécie de alegação. 4- A ilegitimidade passiva do devedor somente pode ser suscitada em tal veículo de defesa quando não demandar dilação probatória, nos termos do Recurso Especial nº 1.136.144/RJ, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 5- Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg-REsp 1.144.647 – (2009/0113466-8) – 2ª T. – Rel. Min. Castro Meira – DJe 14.02.2011)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade. Decisão que rejeitou a exceção ofertada. Execução lastreada em cheques que possuem natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, I, do CPC. Alegações pertinentes a vícios de vontade (coação) na emissão dos títulos exigem cognição aprofundada e devem ser arguidas pela via própria. Recurso desprovido.” (TJSP; AI 2132077-17.2015.8.26.0000; Ac. 8878125; Araras; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Junior; Julg. 05/10/2015; DJESP 13/10/2015).

Por todo o exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-lhe
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002726-62.2020.8.08.0000

AGTE: ARIANE PEREIRA DA CRUZ

AGDOS: DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - ADVOGADOS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ NO CONTRATO EXECUTADO. NÃO VERIFICADA. LEVANTAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Buscando a agravante/excipiente desconstituir o atributo de liquidez do título executado, deve municiar a exceção de pré-executividade ofertada com prova pré-constituída.

II.

A falta de apresentação de documentação ou fundamento eficaz, comprobatório de irregularidades no título, impede o exame da questão pela via excepcional, por demandar a abertura de instrução probatória para tanto.

III.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.